Tribunal: CARF
Processo: 11065.915839/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915839/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.435 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
M D MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Se não restarem provadas, nos autos, a retenção do IRRF, assim como a
tributação dos respectivos rendimentos, no mesmo período de apuração do
saldo negativo, não se admite a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário..

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Batista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-61.278, da 3a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 26396.02193.241110.1.3.02-5990, face à não confirmação de
algumas retenções na fonte.
Reproduzo, a seguir, o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915839/2011-77
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915839/2011-77

A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de
comprovação de parcela de composição do crédito, informada no PER/DCOMP,
relativa ao IRRF. Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não
confirmadas no valor de R$ 52.138,63, código 3426 conforme demonstrado na
Análise das Parcelas de Crédito, fl. 04.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 08/11 ), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- a diferença do IRRF corresponde a uma retenção havida em 2007 e que, por
equívoco, foi lançada em 2008, a retenção havida e a respectiva receita financeira;
- uma vez que houve o oferecimento à tributação da receita financeira não pode
ser ignorada a retenção havida, o oferecimento à tributação da receita financeira pode
ser verificado na DIPJ 2009 ano calendário 2008, ficha 54;
- houve postergação da tributação da receita financeira portanto cabe apenas a
cobrança de multa e juros correspondente ao período em que a empresa deveria ter
oferecido à tributação (2007) e o momento em que foi oferecido (2008);
- pede homologação da compensação declarada;
- e seja apurado o devido no que se refere `postergação do pagamento do
imposto.
A DRJ argumentou que a DRF não poderia orientar a sua análise se não pelos
elementos constantes na DCOMP e na DIPJ, entregues pela ora recorrente.
Aduz que o art. 837, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, admite a
dedução do imposto descontado na fonte sobre rendimentos incluídos na base de cálculo e que os
art. 942 e 943 dispõem sobre o comprovante de retenção e o art. 231 dispõe sobre a necessidade
d que a receita tenha sido computada no lucro real.
Conclui:
Em que pese a alegação de postergação da tributação ao declarar na DIPJ ano-
calendário a retenção na fonte e respectiva receita financeira quando deveria ter
oferecido à tributação na DIPJ ano-calendário 2007, a reclamante não trouxe ao
processo Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que
comprovasse o valor não confirmado e constante da análise de crédito.
O referido valor do IRRF também não consta das DIRFs relativas à fonte
pagadora nem na ficha 54 da DIPJ ano-calendário 2008.
Logo, não há, nos autos, como se aferir o oferecimento à tributação da receita
financeira correspondentes à retenção não confirmada.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
...
O efeito da postergação, alegado na Manifestação de Conformidade, nada
reflete no débito objeto da compensação pleiteada que se refere ao ano-calendário
2009, referido reflexo se operaria nos valores devidos nos anos-calendário 2007 e
2008.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915839/2011-77

Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional, mantendo-se o
entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
Cientificada 28/01/2019 (fl. 55), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
22/02/2019 (fl. 57).
Em seu RV, a recorrente, argumenta que a DRJ não considerou que a tributação
da receita deu-se na DIPJ de 2009. Alega prescrição intercorrente posto que o julgamento deu-se
7 anos após o protocolo da Manifestação de Inconformidade (MI), cita a doutrina.
Afirma que a receita foi tributada no ano-calendário de 2008 e o correspondente
IRRF deduzido no mesmo período (anexa a ficha 54 da DIPJ – 2009) e cita jurisprudência
administrativa sobre a aceitação de provas nesta instância.
Argumenta que neste período poderia ter sido feita uma diligência, nos termos do
art. 29, do Decreto 70.235/72 e encerra:
4. CONSIDERANDO
- Ter a RECORRENTE oferecido a tributação a receita auferida e o
correspondente IRRF, conforme consta da sua DIPJ 2009 Ano Calendário 2008.
- Ser dever da autoridade fiscal observar o Princípio da Proporcionalidade, uma
vez que seria extremamente desproporcional desconsiderar a tributação havida,
embora de forma postergada, em 2008, exigindo novamente, em consequência, de
forma confiscatória, imposto e encargos (multa e juros).
Por força do Princípio da Proporcionalidade não é legítima à Autoridade
formular exigências a particular além daquilo que for estritamente necessário para a
realização da finalidade pública almejada. Visa-se com o Princípio da
Proporcionalidade a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a imposição de
obrigações e sanções desnecessárias ao atendimento do interesse público.
5. PEDIDO
Requer a RECORRENTE o acolhimento das razões recursais apresentadas, para
prover o presente RECURSO VOLUNTÁRIO com o propósito de:
a) ser integralmente homologada a compensação declarada no PER/DCOMP:
26396.02193.241110.1.3.02-5990;
b) ser apurado o devido pela requerente no que se refere a postergação do
pagamento do imposto sobre aplicação financeira de 2007, tributada em 2008, tão
somente em relação a multa e juros do período postergado.
Em julgamento, ocorrido em 05 de outubro de 2022, através da resolução de
número 1001-000.574, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, parcialmente, o voto proferido na referida diligência:
A DRJ tem razão em relação à necessidade de tributação da receita sobre a qual incidiu
o IRF, tal como preconizado na Súmula CARF 80:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915839/2011-77

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Entretanto, quanto à comprovação da retenção, esta não se dá somente com a
apresentação do comprovante de retenção. Consoante a Súmula CARF 143, a
comprovação pode ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode observar
do seu teor:
...
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a tributação
da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
...
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar
outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores
líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Quanto à preliminar, a recorrente alegou prescrição intercorrente, cabe observar o
entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração
tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915839/2011-77

A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fl.78, no qual
concluiu:
3. Quando da análise desse PER/DCOMP, no processo n2 11065.723404/2011-
06, foi realizada a Intimação Fiscal n2 692/2011 (fl. 78) a fim de que a empresa
comprovasse os rendimentos que deram origem ao imposto de renda retido na fonte —
IRRF - utilizado como dedução na apuração anual do ano-calendário 2008
discriminados (CNPJ n9 04.061.079/0001-11, código 3426, valor de R$236.200,60).
Em resposta (fls. 79 a 86), a empresa apresentou documentos "que deram origem ao
imposto de renda retido na fonte — IRRF conforme solicitado".
4. Nos documentos apresentados estão os comprovantes de rendimentos dos
anos-calendário 2007 e 2008 fornecidos pelo CNPJ no 04.061.079/0001-11. O valor,
então, confirmado no procedimento fiscal foi de R$184.061,97. O restante do valor
(R$52.138,63) não foi confirmado.
No referido relatório, o eminente agente faz uma ressalva no sentido de que o
contribuinte ter optado por não utilizar a dedução no período correto não o poderá fazê-lo em
outro ano-calendário.
Ao fim, conclui que por não atender às normas legais implica em que o crédito
não possui certeza e liquidez.
Independentemente deste fato, já devidamente comentado no julgamento anterior,
convertido em diligência, o lançamento, fora do período a que compete, pode gerar as
consequências previstas no art. 273, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (em vigor,
na ocasião):
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
O que restou a ser confirmado, na diligência, foi a retenção do IRRF e a
correspondente tributação dos rendimentos. O valor do crédito, em discussão, é de R$52.138,60.
A recorrente anexou a documentação (fls. 97/101), devidamente examinada pelo
agente fiscal e que, conforme acima transcrito, não confirmou o valor em discussão.
Consequentemente, nego provimento ao RV, para manter a decisão da DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915839/2011-77

Fl. 112
DF CARF MF
Original